Tribunal: TJMT
Processo: 1022303-13.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022303-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (AGRAVANTE), VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.903.380/0001-30 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (AGRAVADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1022303-13.2020.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO – MANUTENÇÃO DE AVERBAÇÕES DA AÇÃO EM TODOS OS IMÓVEIS EM NOME DO REQUERIDO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE DANO GRAVE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar postulada.

Ausente à comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos que a sustentam, não há prover o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda.-EPP e Veterinária Agroboi Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.-EPP
, de decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo a decisão que na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade proposta em face de Antonio Marcos dos Reis, acolheu parcialmente a manifestação do requerido, ora agravado, para manter a constrição tão somente sobre o imóvel com matrícula n. 59.619 do CRI de Sinop, com a baixa das restrições inseridas nos demais imóveis.

Alega que o indeferimento do efeito suspensivo, possibilita ao agravado se desfazer de todos os demais bens imóveis em seu nome, o que poderá trazer enormes prejuízos as partes envolvidas na lide.

Sustenta que a avaliação do imóvel é unilateral, além de não ter sido observado se pende outras constrições sobre ela, já que existem diversas ações contra o agravado.

Assevera, assim, restar demonstrado os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento.

Contrarrazões (id 75446968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, manteve a averbação da ação de dissolução de sociedade somente sobre o imóvel com matrícula n. 59.619 do CRI de Sinop, com a baixa das restrições inseridas nos demais imóveis em nome do agravado.

Em suas razões de agravo de instrumento, a aqui agravante sustentou que o laudo de avaliação apresentado pelo agravado é unilateral, além de se utilizar de valores diversos da tabela do INCRA.

Por seu turno, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo postulado, a decisão ora impugnada consignou:

No caso, conquanto o Juízo tenha deferido a tutela cautelar postulada para a averbação da ação nas matrículas dos imóveis em nome do agravado, este, em sede de contestação, apresentou laudo que aponta que o valor de um dos imóveis, seria suficiente a responder pelo cumprimento de possível obrigação na ação.

A par do laudo apresentado pela parte ser unilateral e não constar assinatura, como apontado pelas agravantes, de notar-se que
o Juízo verificou que a avaliação encontra-se em consonância com a planilha de preços referenciais de terras do INCRA
, o que, a princípio, afasta o risco de dano grave ou de impossível reparação.

Assim, em que pese os argumentos das agravantes, mostra-se prudente aguardar o exame da matéria pelo mérito do agravo, ocasião em que as circunstâncias serão mais bem esclarecidas por meio do cotejo das teses de ambas as partes.

Anota-se, por importante, que o exame se deu em sede de juízo de cognição sumária, e como bem registrado, além da ausência do risco de dano grave, a matéria demanda melhor exame que se dará após a vinda das contrarrazões.

Ademais, chama-se atenção, que a discussão tem por objeto a exclusão do ora agravado dos quadros societários da empresa, em razão da quebra da
affectio societatis
, por conta do suposto desvio de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) dos caixas da empresa. Por seu turno, o imóvel objeto de averbação foi avaliado em mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), valor que, como registrado pelo Magistrado, está em consonância com a planilha de preços referenciais de terras do INCRA.

Portanto, ausente à comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos que a sustentam, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021